Tribunal: TJDFT
Processo: 0715945-90.2019.8.07.0020
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-17
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:
DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. MIGRAÇÃO DO BENEFICIÁRIO. OFERTA DO FORNECEDOR. PROPOSTA. VINCULAÇÃO. VALOR DA MENSALIDADE.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão de obrigação de fazer o restabelecimento do plano de saúde de acordo com os valores ofertados, bem como de condenação em danos morais. Recurso da autora visando à procedência dos pedidos.
2 – Plano de saúde. Valor da mensalidade. Proposta. Os documentos juntados pelo autor demonstram que lhe foi feita proposta de adesão ao novo plano de saúde pela Caixa de Assistência dos Advogados do DF – CAA-OAB/DF (ID.16145500). Interessado no novo plano de saúde, o autor buscou maiores informações junto à primeira ré, Qualicorp. O documento de ID. 16145502 – Págs. 6 e seguintes comprova que o autor indagou a primeira ré sobre os valores do plano de saúde e informou que possuía um dependente. Imediatamente após o diálogo, o contrato foi enviado via e-mail, em condição diferente do que havia sido tratado no WhatsApp. Neste quadro, não se pode entender a comunicação via WhatsApp como proposta concluída, mas mera negociação que continua com a proposta escrita via email. Assim, não se pode afirmar que tenha havido descumprimento da proposta. Incabível, portanto, o restabelecimento do plano de saúde na forma desejada pelo autor.
3 – Responsabilidade civil. Dano moral. O reconhecimento da responsabilidade civil por danos morais pressupõe a prática de ilícito. Sem demonstração de ilegalidade não se acolhe pedido de indenização por danos morais (art. 186 do Código Civil). Sentença que se mantém pelos próprios fundamentos.
4 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa, pelo recorrente vencido.
L